Tribunal: TJSP
Processo: 0105168-51.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
ADEQUAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - Devolução à Turma Julgadora para adequação – Ação de Desapropriação das Ações da Extinta Cia Paulista de Estrada de Ferro – Embargos à Execução – Sentença de improcedência mantida – Alega excesso de execução - Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça vigente na data da efetivação de cada depósito realizado – Respeito a coisa julgada - Acórdão negou

Ementa:
ADEQUAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - Devolução à Turma Julgadora para adequação – Ação de Desapropriação das Ações da Extinta Cia Paulista de Estrada de Ferro – Embargos à Execução – Sentença de improcedência mantida – Alega excesso de execução - Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça vigente na data da efetivação de cada depósito realizado – Respeito a coisa julgada - Acórdão negou provimento ao recurso – Acórdão está em consonância com o REsp no 1.492.221/PR, Tema 905/STJ – Preservação da coisa julgada.

Decisão mantida.